Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre veículo automotor, em cumprimento de sentença, sob o fundamento de aquisição do bem por terceiro antes da constrição judicial. O recurso busca a reforma da decisão, com reconhecimento da validade da penhora e revogação da gratuidade de justiça concedida à embargante, ao argumento de ausência de prova da propriedade, indícios de simulação do negócio jurídico e inexistência de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para revogação da gratuidade de justiça concedida; e (ii) definir se o terceiro embargante comprovou a aquisição de veículo automotor, de boa-fé, em data anterior à penhora, apta a afastar a constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da gratuidade de justiça exige prova concreta de alteração da situação econômica da parte beneficiária. Fotografias extraídas de redes sociais e ilações acerca de padrão de vida não constituem elementos idôneos para afastar a presunção legal de hipossuficiência.
4. A propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, independentemente de registro administrativo. A existência de procuração pública irrevogável e comprovantes de pagamento do financiamento demonstram a alienação do veículo em data anterior à penhora.
5. No caso, a residência da embargante no exterior não afasta a posse do bem, sendo juridicamente admissível a posse indireta exercida por intermédio de mandatário. Ademais, inexistem elementos que indiquem simulação do negócio jurídico ou permanência do bem no patrimônio do devedor após a alienação, recaindo sobre o terceiro a presunção de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da tradição de bem móvel em data anterior à penhora é suficiente para afastar a constrição judicial, independentemente do registro administrativo. 2. A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca de alteração da situação econômica da parte beneficiária”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674; CC, arts. 1.197, 1.198, 1.226 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059227, ApCiv 0701841-28.2025.8.07.0006, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/10/2025, p. 03/11/2025; Acórdão 1985187, ApCiv 0748426-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27/03/2025, p. 10/04/2025.